Tribunal: STF
Processo: ARE 756969
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo civil. Admissibilidade de recurso. Competência de corte diversa. Inexistência de repercussão geral da matéria. Ofensa ao art. 93, IX, da constituição federal. configurada ofensa reflexa à constituição. Ausência de impugnação específica. súmula STF 287. entendimento alinhado ao posicionamento sedimentado pelo plenário desta suprema corte. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: RCL 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; e AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013.



    2. A controvérsia suscitada nos presentes embargos de divergência encontra respaldo na decisão do Plenário do STF submetido à sistemática da repercussão geral (RE 598.365).



    3. Inadmissíveis os embargos de divergência quando a decisão embargada estiver alinhada ao posicionamento do Plenário desta Suprema Corte.



    4. In casu, o recurso extraordinário versava sobre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, previstos no art. 896 da Consolidação das Leis Trabalhistas. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.